Tribunal: STF
Processo: ADI 6852
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Pela Petição n. 107106 (eDOC 65), CONECTAS DIREITOS HUMANOS (“ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE”), pela Petição 107198, ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), requerem o seu ingresso como amici curiae.



    Pelas Petições 107381 e 107388, o Senado Federal requer o destaque do julgamento desta ação direta, assim como requerem os amici ANAPE e CONDEGE, pela petição 107394.



    2. Inicialmente, em relação aos pedidos de ingresso de amici, repiso novamente os fundamentos adotados na decisão de eDOC 82, verifico que a CONECTAS tem como finalidade estatutária a “promoção e defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos aos direitos humanos em âmbito judicial, extrajudicial e/ou administrativo” (eDOC 67), assim como a APIB tem como como missão a “Promoção e defesa dos direitos indígenas” (eDOC 73).



    Ambas as finalidades têm pertinência com o objeto da presente ação direta referente à competência requisitória como prerrogativa para o exercício da função constitucional da defensoria na assistência jurídica de grupos vulneráveis.



    Acolho, assim, o seu ingresso como amici curiae.



    À Secretaria para as anotações necessárias. 



    3. Quanto ao pedido de destaque, como tenho anotado, assim como os demais ministros desta Corte, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção.



    Ademais, a possibilidade de sustentação oral foi garantida e regulamentada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020, a qual ampliou as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. Assim, as partes têm garantido o direito à efetiva participação no julgamento, desde que sigam a previsão regimental seguinte:



    Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º (...)



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Nesse cenário, a par de o julgamento ocorrer de forma virtual, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a inclusão da presente ADI na sessão colegiada realizada em ambiente virtual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente